Tribunal: TJDFT
Processo: 0718090-74.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0718090-74.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: VITOR DIAS SILVA APELADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO CENTRO BRASILEIRA LTDA. D E S P A C H O Trata-se de apelação interposta por VITOR DIAS SILVA contra sentença da 16a Vara Cível de Brasília, proferida nos autos da ação de cobrança ajuizada por COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO CENTRO BRASILEIRA LTDA. Nos termos do art. 1.007, caput do Código de Processo Civil - CPC, o recorrente deverá comprovar, no ato de interposição do recurso, o respectivo preparo, o que se entende pela guia de recolhimento e o comprovante de pagamento. Na hipótese, não restou comprovado o cumprimento do referido encargo. Tampouco houve pedido de gratuidade de justiça (ID 40666111). Portanto, intime-se o apelante, para recolher o preparo em dobro, nos moldes do §4o do mesmo artigo 1.007 do CPC, sob pena de deserção. Prazo: 5 dias. Brasília-DF, 29 de outubro de 2022. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator